Tribunal: TJSP
Processo: 1500387-29.2020.8.26.0619
Classe: Apelação Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Ivo de Almeida
Órgão colegiado: 1a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2021-01-22
Data de publicação: 2021-01-22

Ementa:

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2021.0000032873
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal no
1500387-29.2020.8.26.0619, da Comarca de Taquaritinga, em que é apelante
FELIPE ROBERTO PIRES, é apelado MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE
SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 1a Câmara de Direito
Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: deram
parcial provimento ao recurso defensivo a fim de desclassificar a imputação
para a conduta tipificada no artigo 28, “caput”, da Lei 11.343/2006, com
aplicação da detração analógica, declarando-se extinta a punibilidade do réu em
razão do integral cumprimento da pena.
v.u., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores MÁRCIO
BARTOLI (Presidente) E ANDRADE SAMPAIO.
São Paulo, 22 de janeiro de 2021.
IVO DE ALMEIDA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500387-29.2020.8.26.0619 -Voto no 28.050
2
Apelação Criminal no 1500387-29.2020.8.26.0619
Comarca: Taquaritinga
Apelante: FELIPE ROBERTO PIRES
Apelado: MINISTÉRIO PÚBLICO
Voto no 28.050 DIG
Vistos.
Pela r. sentença de fls. 162/166, cujo
relatório se adota, FELIPE ROBERTO PIRES foi condenado
como incurso no artigo 33, § 4o, da Lei 11.343/06, à pena de 01
ano, 11 meses e 10 dias de reclusão, no regime aberto, e ao
pagamento de 194 dias-multa, no piso, substituída a privativa
de liberdade por duas restritivas de direito, consistentes em
prestação de serviços à comunidade e prestação pecuniária, no
importe de um salário mínimo.
Inconformada, a nobre defesa apela a esta
Corte pugnando pela absolvição por insuficiência probatória
(fls. 178/180).
Processado e devidamente contrariado o
recurso (fls. 184/186), opinou o ilustre representante da
Procuradoria Geral de Justiça pela redução da pena (fls.
192/196).
É, em síntese, o relatório.
Voto.
De acordo com a denúncia, no dia 12 de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500387-29.2020.8.26.0619 -Voto no 28.050
3
maio de 2020, por volta de 12h15, na Rua José D'Angelo, 301,
Bairro Vila Esperança, na Comarca de Taquaritinga, FELIPE
ROBERTO PIRES trazia consigo, para fins de tráfico, dez
porções de cocaína, com peso líquido de sete gramas e noventa
e cinco centigramas (7,95g).
Pois bem.
FELIPE, sempre que interrogado, negou
o crime de que está sendo acusado, limitando-se a dizer que é
usuário de maconha e “não fazia uso de cocaína na época da
abordagem” (fls. 05 e 187 gravação audiovisual).
Mas não foi bem isso o que ocorreu,
embora, reconheça-se, o tráfico de drogas não restou bem
provado.
Com efeito, os policiais militares, Batista
Ferreira Rodrigues Haddad e Robson Ferreira, esclareceram
estar em patrulhamento de rotina quando surpreenderam
FELIPE arremessando a droga no quintal de uma residência e
tentando fugir.
Nota-se que a diligência aconteceu de
maneira ocasional, sem qualquer investigação ou “denúncia”
que apontasse o réu como traficante de drogas.
Ademais, não foi presenciada qualquer
conduta que pudesse sugerir o exercício do comércio nefasto.
Como se vê, a droga apreendida até

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500387-29.2020.8.26.0619 -Voto no 28.050
4
poderia estar destinada ao tráfico, entretanto, em sede de direito
penal, indícios tênues de envolvimento no comércio de
entorpecentes não bastam para ensejar um decreto condenatório.
A verdade é que se estabeleceu dúvida
fundada sobre a efetiva prática do tráfico, não sendo suficiente
para desfazê-la a quantidade de droga encontrada, algo em
torno de sete gramas (cf. auto de constatação de fls. 15 e exame
toxicológico de fls. 100/102), montante que bem poderia se
destinar a consumo e não especificamente à venda.
A conduta do réu, portanto, melhor se
amolda à figura típica prevista no artigo 28 da Lei de Drogas.
Nenhuma das sanções previstas a esta
altura teria efetividade, já que o réu ficou preso cautelarmente
por mais de um dia (fls. 77/79), sendo, então, imperioso
declarar a pena como efetivamente cumprida (detração).
Ante o exposto, dá-se parcial provimento
ao recurso defensivo a fim de desclassificar a imputação para a
conduta tipificada no artigo 28, “caput”, da Lei 11.343/2006,
com aplicação da detração analógica, declarando-se extinta a
punibilidade do réu em razão do integral cumprimento da pena.
IVO DE ALMEIDA
Relator